Tribunal: TJBA
Processo: 8069590-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069590-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA LUISA COSTA ASSIS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/2015, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação proposta pela Agravada, a qual alegava descontos indevidos em sua conta corrente desde agosto de 2019. O Agravante sustentou a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a alegada prática reiterada dos descontos ao longo de mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a liminar pode ser reformada em sede recursal, ante eventual ilegalidade ou abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300, caput, do CPC/2015.

4. A decisão agravada encontra-se sujeita à revisão, ainda que dotada de discricionariedade, quando constatada a ausência de seus requisitos legais ou ilegalidade manifesta.

5. O periculum in mora não se evidencia no caso concreto, uma vez que os descontos impugnados vêm sendo realizados há mais de cinco anos, sem qualquer demonstração de urgência atual ou risco iminente à parte agravada.

6. A análise da alegada abusividade contratual e eventual violação ao dever de informação demanda instrução probatória, sendo incabível a antecipação de tutela com base em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão de tutela de urgência, ainda que haja indícios de descontos indevidos ocorrendo há longo período.

2. A demora da parte em buscar o Judiciário pode afastar a urgência necessária à concessão de medidas liminares.

3. Questões relativas à abusividade contratual e vícios no consentimento exigem dilação probatória, não sendo passíveis de análise em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 300, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1014515-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023; TJ-BA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8069590-73.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO
BMG
S/A
e Agravada
MARIA LUISA COSTA ASSIS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03